Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021935-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE MAICON IGOR DA SILVA POSSIDÔNIO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1021831-03.2020.811.0003 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2o, inc. II do CP e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.
O subscritor do writ inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/10/2020 e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico invoca o caráter de ultima ratio da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do increpado, para então sustentar a tese de inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício, ao argumento de que a necessidade da custódia lastreia-se em elementos inexistentes e hipotéticos, tais como o suposto “transtorno causado aos cidadãos de bem e a insegurança que referidos crimes geram na sociedade”, olvidando que o princípio constitucional da presunção de inocência estipula, como regra, a prevalência da liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Prosseguindo, assevera que os argumentos empregados na decisão constritiva seriam, também, incapazes de revelar o efetivo preenchimento dos requisitos legais da medida extrema previstos no art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, pois defende que não há elementos concretos capazes de atestar que a liberdade do paciente causaria transtornos à ordem pública ou à aplicação da lei penal, até mesmo afirma ser sujeito primário, com residência fixa no distrito da culpa, e a gravidade das condutas supostamente praticadas não extrapolam aquela abstratamente prevista pelo legislador no tipo penal; tudo a indicar a suficiência das medidas cautelares alternativas insculpidas no art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, reclama a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, “de forma preferencial, aquela constante no comparecimento periódico em juízo”.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial do remédio heroico com procuração e a documentação digital disponível no ID 62986966.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, imperioso ressaltar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com lastro em tais premissas, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus; pois, ao menos nesse momento de análise sumária dos autos eletrônicos, não há como concluir, de forma inequívoca, que a medida constritiva imposta ao paciente carece de motivação idônea ou que está em desconformidade com a legislação processual penal.
Em um exame perfunctório da decisão constritiva combatida (ID 62986966, p. 49-52), denota-se que a despeito de não primar por uma fundamentação exemplar, o MM. Juiz a quo homologou a custódia em flagrante e a converteu em prisão preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes capazes de vincular o increpado aos delitos que lhe estão sendo imputados, estes comprovados, em especial, pelo termo de exibição e apreensão, pelas declarações colhidas na repartição policial e pelo reconhecimento pessoal realizados pelas vítimas; elementos que, nesse momento de análise preliminar do anunciado constrangimento ilegal, são o bastante para constituir a fumaça do cometimento dos delitos exigida para a imposição da medida extrema.
Até mesmo porque, para a decretação da prisão cautelar bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que a custódia provisória se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, e o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória (vide: Enunciado Orientativo n.o 42, TCCR/TJMT).
No mais, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela imprescindibilidade da prisão processual para o fim de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos crimes, visto que causam “transtorno aos cidadãos de bem” e “gera insegurança na sociedade” (sic); bem como em razão da violência exacerbada do modus operandi, eis que o favorecido nessa ordem “agiu com agressividade, pois utilizou simulacro de arma de fogo na hora do roubo para ameaçar as vítimas e deu coronhadas na costa de vítima DAVID LUCAS ARGENIO DOS SANTOS” (ID 62986966, p. 51), o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
Desta feita, estando demonstradas, num juízo sumário do habeas corpus, a necessidade e adequação do cárcere, com o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal; não há falar em ilegalidade patente da prisão, tampouco em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Em derradeiro, consigno não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante busca concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente MAICON IGOR DA SILVA POSSIDÔNIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator